Tribunal: TJDFT
Processo: 0072455-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0072455-13.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BELARMINA ANA DA SILVA BRANCO, MARCOS CAPELLARI, MAURICIO HOANSAN TAN, ESSIO FUZZO, NICOLA DI FRUSCIA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 47825591), mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID no 11645543. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007